Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-51.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-51.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA MARIA SAMPAIO - CPF: 793.051.641-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA NO BORNE DO MEDIDOR – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001340-51.2020.8.11.0010 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

SEBASTIANA MARIA SAMPAIO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIANA MARIA SAMPAIO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme sentença de ID 98797663.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 98797667), a parte apelante sustenta que é consumidora dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora no 6/117991-0, e fora surpreendida com o representante da concessionária de energia, o qual fez a substituição do medidor padrão de sua residência e constataram fatura inferior ao correto.

Aduz que, em razão de anormalidade apresentada, recebeu uma cobrança no valor de R$ 1.232,32 (um mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), de suposta recuperação de consumo.

Defende que não solicitou a substituição do medidor do padrão e também não fraudou o mesmo, não havendo prova de má-fé.

Assevera que restou caracterizado o dano moral, uma vez que realizada a cobrança indevida e indiscutível o abalo moral e psicológico, proveniente do ato ilícito, assim, prescindindo de qualquer demonstração da extensão do dano, bastando a verificação da ilicitude da cobrança.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID

98797671.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001340-51.2020.8.11.0010 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

SEBASTIANA MARIA SAMPAIO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 98802576) que a parte autora, ora apelante, usuária da unidade consumidora no 6/117991-0, e que foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 1.232,32 (um mil, duzentos trinta e dois reais e trinta e dois centavos), referente ao consumo recuperado em razão de desvio de energia no borne do medidor.

Sustentou que, não solicitou a substituição do medidor do padrão e também não fraudou o mesmo, tal como não teve acesso à perícia realizada, tendo sido apenas comunicada da conclusão pericial. Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
julgou impr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, ainda, que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da parte apelante no dia 09/01/2020, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
desvio de energia no borne do medidor – linha de carga
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 1.118 kWh de energia elétrica, no período de 03/2019 a 01/2020, resultando num débito de R$ 1.232,32 (um mil, duzentos trinta e dois reais e trinta e dois centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/117991-0, da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 737284 (ID 98797657, p.5/6) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID

98797657, p.7/12), concluiu por
“desvio de energia no borne do medidor – linha de carga”
e, bem como que o juiz singular consignou que o mesmo teve conhecimento acerca da diferença de consumo apurada, conforme se transcreve abaixo:

“Assim, a inspeção teve como resultado final a reprovação do medidor, porquanto constatada a sua irregularidade, fazendo com que parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho.

Posteriormente, em atendimento ao art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL
a

companhia de energia, ora requerida, notificou a requerente sobre os procedimentos realizados, oportunizando lhe o direito de defesa, por meio de recurso administrativo
.

Todavia,
mesmo devidamente notificada do procedimento, a requerente não buscou a via administrativa para dirimir o problema
, deixando transcorrer in albis o prazo para recurso.
”
(ID

98797663, p.3/4) (g.n.)

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Ademais,

o “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo” demonstra significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID

98797657, p.3).

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Diante do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sebastiana Maria Sampaio em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso.

A controvérsia refere-se à cobrança decorrente de fatura de recuperação de consumo.

Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes e, de conseguinte, a Apelante foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com aplicação da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Na sessão de 22/09/2021, a Relatora e o 1.o Vogal desproveram o Recurso e majoraram os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo a regra de suspensividade constante do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Pedi vista para melhor analisar o conjunto probatório, haja vista que, no meu entender, para a legalidade da cobrança deve haver provas da garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor na apuração do débito, em estrita observância da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Com efeito, de acordo com o posicionamento consolidado no STJ e nos Tribunais pátrios, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Conforme exposto, esse entendimento tem respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade
que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4o
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.
(sem grifos no original)

Em outras palavras,
a inspeção deve ser realizada na presença do consumidor ou de quem o represente
e, se constatado indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar ao titular da unidade consumidora ou quem o represente (ou enviar cópia se ele se recusar a receber o documento), mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 09/01/2020, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora registrada em nome do falecido marido da Apelante.

A inspeção deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.o 737284, com a conclusão de que o ponto do bloco terminal estava interligado externamente ao borne de ligação do medidor, de modo que não registrava a energia elétrica efetivamente consumida.

Vale registrar que o TOI está acompanhado de fotografias e, conforme se extrai do documento, após a inspeção, a unidade consumidora foi normalizada. E mais: que a inspeção foi acompanhada por Jucilene de Aquino, pessoa que assinou o TOI e se identificou como “inquilina” do imóvel onde está instalada a Unidade Consumidora registrada em nome do falecido marido da Apelante.

No TOI ainda consta a informação de que a locatária não solicitou a perícia técnica, não autorizou o levantamento de carga, não foi suspenso o fornecimento de energia e que recebeu a cópia do documento. No campo destinado ao nome da acompanhante, consta o seu nome completo.

A Concessionária de Energia também junta documento denominado “Protocolo das Cartas de Recuperação de Consumo kWh”, no qual consta assinatura muito similar àquelas que constam dos documentos pessoais e da declaração de hipossuficiente juntada pela Apelante, além da informação que a correspondência foi entregue em 13/04/2020, para
“a esposa do titular”
com a observação de que o
“titular da UC é falecido”
.

Aliás, não há dúvidas de que a inspeção foi acompanhada pela locatária e que a Apelante foi Notificada, tal como determina a Resolução 414/2010 da ANEEL, eis que a própria Apelante juntou esses documentos com a petição inicial.

Portanto, a inspeção NÃO foi feita à revelia da Apelante, a cobrança NÃO se reveste o ato de ilicitude e, com esses fundamentos,
acompanho os votos precedentes
.
Nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021